Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. BLOQUEIO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovada a ausência de notificação da beneficiária do Passe Livre para apresentar defesa em processo administrativo instaurado para averiguar suposto uso indevido, que ensejou a suspensão do cartão, o cancelamento da penalidade com a devolução do benefício é medida que se impõe. Para a caracterização do dano moral, é necessário que a conduta ilícita ocasione dano à esfera íntima da pessoa e que extrapole o mero dissabor, aborrecimento ou sentimento de frustração. Não se divisa a existência de danos morais pelo fato de ter o benefício suspenso por curto intervalo de tempo, fundamentado em fato existente, uma vez que o cartão do Passe Livre Estudantil da autora estava sendo utilizado por terceiro, ainda que o procedimento administrativo tenha sido anulado em razão da ausência de notificação prévia da autora quanto à sua instauração. Assim, embora a suspensão do benefício cause dissabores e contrariedade, não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana, passíveis de indenização a título de danos.